Tribunal: STJ
Processo: 0020155-16.2015.8.11.0002
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRA DANIELA TEIXEIRA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA TERCEIRA TURMA
Data de publicação: 2025-06-27

Inteiro teor:
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2842978 - MT (2025/0025952-7)
RELATORA
: MINISTRA DANIELA TEIXEIRA
AGRAVANTE
: J DE O P
REPR. POR
: J DE O P J - CURADOR
ADVOGADA
: SABRINA LUZIA FIUZA METELO - MT018544O
AGRAVADO
: A R V P
ADVOGADO
: LUCAS AIRES TATAIRA DOS SANTOS - MT024213O
EMENTA
DIREITO
CIVIL.
AGRAVO
EM
RECURSO
ESPECIAL.
NULIDADE
DE
CASAMENTO.
INCAPACIDADE
DE
CONSENTIMENTO. NECESSIDADE DE PRODUÇÃO DE
PROVA CABAL ACERCA DA INCAPACIDADE À ÉPOCA DA
CELEBRAÇÃO. NECESSIDADE DE REEXAME DE FATOS E
PROVAS. AGRAVO CONHECIDO PARA NÃO CONHECER DO
RECURSO ESPECIAL.
I. Caso em exame
1. Agravo em recurso especial interposto contra decisão do
Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso que inadmitiu o
recurso especial, com base na Súmula 7 do STJ, em ação de
nulidade de casamento por suposto vício de consentimento
devido à incapacidade mental do cônjuge à época do matrimônio.
2. O Tribunal de origem reformou a sentença de primeiro grau
que havia anulado o casamento, por entender que não foi
comprovada a incapacidade do cônjuge no momento da
celebração do casamento, considerando que os documentos
apresentados eram posteriores à data do matrimônio e não
demonstravam a alegada incapacidade.
II. Questão em discussão
3. A questão em discussão consiste em saber se é possível
reconhecer a nulidade do casamento com base em alegações
de incapacidade mental do cônjuge, quando as provas
apresentadas são posteriores à data do casamento e não
demonstram de forma cabal a incapacidade à época da
celebração.
4. Outra questão é se o reexame do acervo fático-probatório dos
autos é admissível em recurso especial, considerando a
vedação da Súmula 7 do STJ.
III. Razões de decidir
5. O acórdão recorrido concluiu que não foi produzida prova
suficiente para demonstrar a incapacidade do cônjuge no
momento do casamento, sendo os documentos apresentados
posteriores à data do matrimônio e insuficientes para atestar a
alegada incapacidade.
Documento eletrônico VDA48290358 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 17/06/2025 17:47:24
Publicação no DJEN/CNJ de 30/06/2025. Código de Controle do Documento: 56307193-925f-4112-8e48-696c1d449f86

6. O reexame de fatos e provas é vedado em recurso especial,
conforme a Súmula 7 do STJ, o que impede a análise do mérito
do recurso especial interposto.
IV. Dispositivo
7. Agravo conhecido para não conhecer do recurso especial.

ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os
Ministros da TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, não conhecer do recurso, nos termos do voto da Sra.
10/06/2025
16/06/2025
Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Nancy Andrighi, Humberto Martins, Ricardo Villas Bôas Cueva e
Moura Ribeiro votaram com a Sra. Ministra Relatora.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto Martins.
Brasília,
.
17 de junho de 2025
Ministra Daniela Teixeira
Relatora
Documento eletrônico VDA48290358 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 17/06/2025 17:47:24
Publicação no DJEN/CNJ de 30/06/2025. Código de Controle do Documento: 56307193-925f-4112-8e48-696c1d449f86

AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2842978 - MT (2025/0025952-7)
RELATORA
: MINISTRA DANIELA TEIXEIRA
AGRAVANTE
: J DE O P
REPR. POR
: J DE O P J - CURADOR
ADVOGADA
: SABRINA LUZIA FIUZA METELO - MT018544O
AGRAVADO
: A R V P
ADVOGADO
: LUCAS AIRES TATAIRA DOS SANTOS - MT024213O
EMENTA
DIREITO
CIVIL.
AGRAVO
EM
RECURSO
ESPECIAL.
NULIDADE
DE
CASAMENTO.
INCAPACIDADE
DE
CONSENTIMENTO. NECESSIDADE DE PRODUÇÃO DE
PROVA CABAL ACERCA DA INCAPACIDADE À ÉPOCA DA
CELEBRAÇÃO. NECESSIDADE DE REEXAME DE FATOS E
PROVAS. AGRAVO CONHECIDO PARA NÃO CONHECER DO
RECURSO ESPECIAL.
I. Caso em exame
1. Agravo em recurso especial interposto contra decisão do
Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso que inadmitiu o
recurso especial, com base na Súmula 7 do STJ, em ação de
nulidade de casamento por suposto vício de consentimento
devido à incapacidade mental do cônjuge à época do matrimônio.
2. O Tribunal de origem reformou a sentença de primeiro grau
que havia anulado o casamento, por entender que não foi
comprovada a incapacidade do cônjuge no momento da
celebração do casamento, considerando que os documentos
apresentados eram posteriores à data do matrimônio e não
demonstravam a alegada incapacidade.
II. Questão em discussão
3. A questão em discussão consiste em saber se é possível
reconhecer a nulidade do casamento com base em alegações
de incapacidade mental do cônjuge, quando as provas
apresentadas são posteriores à data do casamento e não
demonstram de forma cabal a incapacidade à época da
celebração.
4. Outra questão é se o reexame do acervo fático-probatório dos
autos é admissível em recurso especial, considerando a
vedação da Súmula 7 do STJ.
Documento eletrônico VDA48062279 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 09/06/2025 14:19:27
Código de Controle do Documento: 1336079c-0db6-4fc3-b1eb-6c1f0b5fe8df

III. Razões de decidir
5. O acórdão recorrido concluiu que não foi produzida prova
suficiente para demonstrar a incapacidade do cônjuge no
momento do casamento, sendo os documentos apresentados
posteriores à data do matrimônio e insuficientes para atestar a
alegada incapacidade.
6. O reexame de fatos e provas é vedado em recurso especial,
conforme a Súmula 7 do STJ, o que impede a análise do mérito
do recurso especial interposto.
IV. Dispositivo
7. Agravo conhecido para não conhecer do recurso especial.

RELATÓRIO
Trata-se de agravo em recurso especial interposto por J DE O P contra
decisão proferida pelo TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO
que inadmitiu o recurso especial por encontrar óbice na Súmula 7 do STJ (e-STJ fls.
651/657).
Extrai-se dos autos que a ora agravada ingressou com recurso de
apelação "tirado contra sentença proferida pelo Juízo da 2a Vara Especializada de
Família e Sucessões da Comarca de Várzea Grande que julgou procedente o pleito
autoral, para o fim de anular o casamento realizado entre J DE O P e A R V P, ante a
existência de vício de consentimento do então requerente" (e-STJ fl. 527).
O Tribunal de origem deu provimento ao recurso, nos termos da ementa
ora transcrita (e-STJ fl. 535):
RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE NULIDADE DE
CASAMENTO – PRELIMINAR DE NULIDADE DE SENTENÇA POR
CERCEAMENTO DE DEFESA – REJEIÇÃO – MÉRITO – ALEGAÇÃO
DE INCAPACIDADE DA PARTE DE EXPRESSAR SUA VONTADE –
SUPOSTA ENFERMIDADE QUE OBSTARIA A REGULARIDADE DO
CASAMENTO – FALTA DE PROVAS – DOCUMENTOS MÉDICOS
POSTERIORES
A
DATA
DO
FATO
–
AUSÊNCIA
DE
DEMONSTRAÇÃO CABAL DA SUPOSTA INCAPACIDADE À ÉPOCA
DA CELEBRAÇÃO DO CASAMENTO – ÔNUS DO QUAL NÃO SE
DESINCUMBIU A PARTE AUTORA DA DEMANDA – SENTENÇA
REFORMADA – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. Sem a prova mínima indiciária das alegações iniciais, deve ser
reformada a r. sentença por falta de provas, de acordo com o
estabelecido no inciso I do art. 373 do Código de Processo Civil.
2. Aplica-se a legislação vigente à época em que o fato gerador
ocorreu.
Documento eletrônico VDA48062279 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 09/06/2025 14:19:27
Código de Controle do Documento: 1336079c-0db6-4fc3-b1eb-6c1f0b5fe8df

3. Inexistindo nos autos comprovação de que o de cujus se encontrava
com problemas mentais ou incapaz de manifestar sua vontade e
consentir com o casamento na época em que foi celebrado, não há
que se falar em anulação do matrimônio.
O julgado foi mantido após a oposição dos embargos de declaração (e-
STJ fls. 594/595).
Sobreveio recurso especial, interposto com fulcro na alínea "a" do
permissivo constitucional, no qual se alega, em síntese, violação aos artigos 371,
inciso I, do Código de Processo Civil e 1.550 inciso V, 1.548 inciso I, 1.556, 1.557 do
Código Civil, ao argumento de que houve erro de valoração das provas, simulação,
vício de consentimento e maus tratos.
Nesse particular assere que "as provas os laudos médicos, somadas
aos maus-tratos e o testamento público, constituem um conjunto probatório robusto e
apto a demonstrar que o de cujus, no momento da celebração do casamento, não
possuía condições de manifestar sua vontade de forma livre e consciente, tornando
o ato anulável nos termos do 1.550, IV do Código Civil" (e-STJ fl. 609).
Apresentadas as contrarrazões (e-STJ fls. 626/650), o recurso especial
foi inadmitido na origem (e-STJ fls. 651/657).
Daí o presente agravo, no qual o agravante rebate os fundamentos da
decisão que inadmitiu o recurso Especial (e-STJ fls. 662/675).
Contraminuta de agravo às e-STJ fls. 680/711.
É o relatório.
VOTO
O recurso é tempestivo e infirmou os argumentos da decisão do
Tribunal a quo, razão pela qual conheço do agravo e passo ao exame do recurso
especial.
O recorrente alega violação aos artigos 371, inciso I, do Código de
Processo Civil e 1.550 inciso V, 1.548 inciso I, 1.556, 1.557 do Código Civil, ao
argumento de que houve erro de valoração das provas, simulação, vício de
consentimento e maus tratos no casamento realizado entre J DE O P e A R V P.
Ao reformar a sentença de primeiro grau, o Tribunal de origem deixou
bem registrado, sobre o tema em julgamento, que (e-STJ fls. 530/532):
Em detido exame ao caderno processual, observa-se que o
fundamento que a parte apelada utiliza para comprovar suas
alegações são documentos produzidos posteriores a data do
casamento, logo, não possuem o condão de atestar que o sr. J DE O
Documento eletrônico VDA48062279 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 09/06/2025 14:19:27
Código de Controle do Documento: 1336079c-0db6-4fc3-b1eb-6c1f0b5fe8df

P estava incapaz de realizar os atos da vida civil, quando da
celebração do ato solene matrimonial.
Tais documentos foram produzidos segundo a narrativa da parte
apelada (ID. 217270132), e impugnados especificamente pela parte
apelante, os quais não possuem apontamento técnico que possibilite
afirmar a existência de enfermidade ou grau de enfermidade que
tolhesse do sr. J DE O P, o discernimento para os atos da vida civil,
, ônus do qual não se
capaz de ensejar a nulidade do casamento
desincumbiu a parte apelada/autora a teor do previsto no art. 373, I do
Código de Processo Civil, [...]
A declaração de nulidade do casamento necessita de prova cabal
demonstrando de forma uníssona a existência de enfermidade capaz
de obstar o pleno exercício dos atos da vida civil. O que não restou
comprovado nos autos, eis que, os documentos carreados aos autos
estavam em poder da parte apelada, os quais foram impugnados
especificamente pela parte apelante, por serem posteriores a data do
casamento, bem como, por serem inservíveis em apontar com
à época do
precisão se havia ou não incapacidade do sr. J DE O P
casamento. (grifei)
Com efeito, o acórdão foi claro ao estatuir que não foi produzida prova
no sentido de demonstrar a incapacidade do ora agravante quando da celebração do
matrimônio.
Não obstante o recorrente alegar que "o Alzheimer é uma doença
progressiva e irreversível, cujos efeitos sobre a capacidade cognitiva se agravam
com o tempo. A condição mental do de cujus, à época do casamento, já era
comprometida por essa enfermidade, o que inviabilizava sua plena compreensão dos
atos da vida civil, incluindo o ato solene de casamento" (e-STJ fl. 610), tal realidade
não foi corroborada pela fundamentação contida no acórdão recorrido que, repise-se,
deixou bem registrado que "não há como precisar que havia vício de consentimento e
/ou incapacidade do sr. J DE O P à época do casamento" (e-STJ fl. 533).
Para conhecer da controvérsia apresentada neste recurso, mostra-se
necessário o revolvimento do acervo fático-probatório dos autos, procedimento
incompatível com o entendimento firmado pela súmula 7 deste Superior Tribunal de
Justiça, que estabelece que "A pretensão de simples reexame de prova não enseja
recurso especial."
De fato, presente a função uniformizadora do Recurso Especial, não se
pode cogitar de seu emprego para a realização de rejulgamento do contexto fático-
probatório, em atitude típica de revisão promovida por nova instância.
Documento eletrônico VDA48062279 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 09/06/2025 14:19:27
Código de Controle do Documento: 1336079c-0db6-4fc3-b1eb-6c1f0b5fe8df

Diante disso, é reiterada a jurisprudência desta corte que assenta que
"o reexame de fatos e provas (é) vedado em recurso especial pela Súmula 7 do STJ."
(AgInt no REsp n. 2.151.760/SC, relator Ministro Humberto Martins, Terceira Turma,
julgado em
, DJEN de
.)
9/12/2024
12/12/2024
Ante o exposto, conheço do agravo e, com fundamento no art. 932, III,
do CPC, não conheço do recurso especial.
É o voto.

Documento eletrônico VDA48062279 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 09/06/2025 14:19:27
Código de Controle do Documento: 1336079c-0db6-4fc3-b1eb-6c1f0b5fe8df

TERMO DE JULGAMENTO
TERCEIRA TURMA
AREsp 2.842.978 / MT
Número Registro: 2025/0025952-7
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
00201551620158110002 201551620158110002
Sessão Virtual de
a
10/06/2025
16/06/2025
SEGREDO DE JUSTIÇA

Relator
Exma. Sra. Ministra DANIELA TEIXEIRA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro HUMBERTO MARTINS

Subprocurador-Geral da República
Exmo. Sr. ONOFRE DE FARIA MARTINS

Secretário
Bela. MARIA AUXILIADORA RAMALHO DA ROCHA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : J DE O P
REPR. POR
: J DE O P J - CURADOR
ADVOGADA
: SABRINA LUZIA FIUZA METELO - MT018544O
AGRAVADO
: A R V P
ADVOGADO : LUCAS AIRES TATAIRA DOS SANTOS - MT024213O
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - FAMÍLIA - CASAMENTO - NULIDADE / ANULAÇÃO
TERMO
A TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, decidiu não conhecer do recurso, nos termos do
10/06/2025
16/06/2025
voto da Sra. Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Nancy Andrighi, Humberto Martins, Ricardo Villas Bôas Cueva e
Moura Ribeiro votaram com a Sra. Ministra Relatora. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
Humberto Martins.
Documento eletrônico VDA48267475 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 17/06/2025 00:34:45
Código de Controle do Documento: 2b32306a-0087-43cc-840e-994a8729b0fc

Brasília, 16 de junho de 2025
Documento eletrônico VDA48267475 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 17/06/2025 00:34:45
Código de Controle do Documento: 2b32306a-0087-43cc-840e-994a8729b0fc